Tribunal: TJMMG
Processo: 2000274-03.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000274-03.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público com a finalidade de reformar a sentença que absolveu os apelados pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há fundamentos para sustentar a imposição de uma condenação pelo crime de falsidade ideológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas coligidas aos autos não permitem a certeza necessária para sustentar a imposição de um decreto condenatório, a absolvição dos acusados, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso ministerial desprovido, com a manutenção da sentença. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312; CPPM, art. 439. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, Relatora Min. Daniela Teixeira, Relator para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 3/6/2025 e AgRg no AREsp n. 915.956/MG, Relator Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 22/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mantendo-se a absolvição dos apelados pelo crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Fez sustentação oral o advogado Luiz Antônio de Oliveira Lima. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor dos acusados Fábio de Souza Gonzaga, Filipe Antônio de Souza Pacheco, Leonardo Gomes Barroso, Michel Lobato Arantes e Wanderson Lucas da Silva, nos seguintes termos: [...] FATO 1 Restou apurado que, no dia 15 de agosto de 2017, os militares Cb. PM Filipe de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva estavam escalados para efetivar a operação BH MAIS SEGURA, em razão da qual deveriam montar uma operação “Blitz” e realizar abordagens a indivíduos. Em decorrência da referida operação, foi lavrado pelo Cb. PM Filipe Pacheco, com a anuência do denunciado Sd. PM Wanderson Silva, o Relatório de Atividades de n. 2017- 020809381-001 (Evento 3, OUT3, pág. 43), o qual contém várias informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a operação “Blitz” foi realizada na Avenida Nossa Sra. do Carmo, 977, Bairro Sion, em Belo Horizonte/MG, durante o período das 19h00min às 19h37min. Registrou-se, também, que os denunciados teriam abordado cinco motoristas de coletivos, dentre eles, Jaime Rodrigues Santana, Edenílson Ângelo de Souza e Jair Nunes Barbosa. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos denunciados demonstra claramente que, no horário especificado, a viatura permaneceu na rua Professor Melo Cançado, n. 275, que dista cerca de 1,9km da Av. Nossa Sra. do Carmo, n. 977 (Evento 3, peças 11, Página 23). Apurou-se, ainda, que os motoristas Jaime Rodrigues Santana, Edenílson Ângelo de Souza e Jair Nunes Barbosa, cujos dados constaram do histórico do RAT, não foram, de fato, abordados. Assim, os militares lavraram um Relatório de Atividades falso, em que inseriram uma série de informações atestando o cumprimento da operação, apesar de ela não ter ocorrido, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, ao colocarem em xeque a presunção de idoneidade de documento público (boletim de ocorrência) e ao aviltarem os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. FATO 2 Restou apurado que, no dia 13 de setembro de 2017, os militares Sd. PM Michel Lobato Arantes e Sd. PM Matheus Luiz Andrade Marco estavam escalados para realizar policiamento a pé. Os citados policiais lavraram o RAT 2017-025319639- 001(evento 3, OUT3, pág. 24), o qual contém informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a realização de uma operação “Blitz” na Avenida Francisco Sá, n. 955, Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, no período de 17h00min às 23h00min. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos denunciados (os quais, embora escalados para policiamento a pé, saíram de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 viatura) demonstra claramente que eles não passaram pelo referido local. Apurou-se, ainda, que os motoristas arrolados no histórico do REDS são exatamente os mesmos que constam na primeira terça parte do histórico de uma ocorrência anterior, que efetivamente teria acontecido (RAT n. 2017.023943748- 001). Desse modo, os militares inseriram informação falsa em documento público, a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, ao colocar em xeque a presunção de idoneidade do documento público (boletim de ocorrência) e ao aviltar os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. FATO 3 Restou apurado que, no dia 19 de setembro de 2017, os militares denunciados Cb. PM Filipe de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva estavam escalados para a ação “BH MAIS SEGURA”, na qual deveriam montar uma operação “Blitz” e realizar abordagens. Em decorrência da referida operação, foi lavrado pelo Cb. PM Filipe Pacheco, com a anuência do denunciado Sd. PM Wanderson Silva, o Relatório de Atividades n. 2017-026084920-001 (evento 3, OUT3, pág. 26), o qual contém uma série de informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a operação “Blitz” foi realizada na Av. Uruguai, n. 281, Bairro Sion, em Belo Horizonte/MG, durante o período de 20h05min a 20h37min. Registrou-se, também, que os denunciados teriam abordado cinco motociclistas, dentre eles o Sr. Nilo César Balduti e o Sr. Rodrigo Gomes Lacerda. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos denunciados demonstra claramente que eles, em momento algum, compareceram à Av. Uruguai, n. 281, endereço registrado como sendo o da Blitz. O relatório de GPS também elucida que, no período de 20h05min a 20h37min, consignado como o momento da operação, os denunciados permaneceram em um local diverso, qual seja: Rua Cel. Alvino Alvin de Menezes, bairro Nossa Sra. do Rosário, Belo Horizonte/MG, que dista, aproximadamente, 3,5 Km do endereço constante do RATS. Apurou-se, ainda, que nenhum dos motociclistas, cujos dados constaram do histórico do RAT, foi, de fato, abordado. Assim, os militares lavraram um Relatório de Atividades falso, em que inseriram uma série de informações atestando o cumprimento da operação, apesar de ela não ter ocorrido, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, ao colocarem em xeque a presunção de idoneidade de documento público (boletim de ocorrência) e ao aviltarem os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. FATO 4 Restou apurado que, no dia 18 de setembro de 2017, os militares Cb. PM Filipe de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva estavam escalados para a ação policial BH MAIS SEGURA, na qual deveriam montar uma operação “Blitz” e realizar abordagens a indivíduos. Em razão da referida operação, foi lavrado pelo Cb. PM Filipe Pacheco, com a anuência do denunciado Sd. PM Wanderson Silva, o Relatório de Atividades n. 2017-026083612-001 (evento 3, OUT3, pág. 41), o qual contém uma série de informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a operação “Blitz” foi realizada na Avenida Nossa Sra. do Carmo, 931, Bairro Sion, em Belo Horizonte/MG, durante o período das 19h00min às 19h37min. Registrou-se, também, que os denunciados teriam abordado cinco motoristas de coletivos, dentre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 eles José Henrique Pereira, Jaime Rodrigues Santana e Edenílson Ângelo de Souza. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos denunciados demonstra claramente que, no horário especificado, a viatura até passou pelo local indicado, mas permaneceu parada por tempo insuficiente para montar uma operação do tipo “Blitz” (Evento 3, OUT12, Página 5). Apurou-se, ainda, que nenhum dos motoristas, cujos dados constaram do histórico do RAT foi, de fato, abordado. O motorista Daniel Oliveira Rocha estava em gozo de férias anuais no dia 18 de setembro de 2017, e as demais testemunhas afirmaram que não foram abordadas no dia especificado. A testemunha Edenílson Ângelo de Souza declarou, inclusive, que a linha na qual trabalhava não trafegava pela Av. Nossa Sra. do Carmo. Assim, os militares lavraram um Relatório de Atividades falso, no qual inseriram uma série de informações atestando o cumprimento da operação, apesar de ela não ter ocorrido, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, ao colocarem em xeque a presunção de idoneidade de documento público (boletim de ocorrência) e ao aviltarem os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. FATO 5 No dia 07 de outubro de 2017, os militares Cb. PM Filipe de Souza Pacheco e Sd. PM Wanderson Lucas da Silva estavam escalados para uma ação policial “Blitz”, decorrente da operação “BH MAIS SEGURA”, na qual deveriam realizar abordagens a indivíduos. Em razão da referida operação, foi lavrado pelo Cb. PM Filipe Pacheco, com a anuência do denunciado Sd. PM Wanderson Silva, o Relatório de Atividades n. 2017-0290675533 (Evento 3, OUT3, pág. 20), o qual contém uma série de informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a operação “Batida Policial” foi realizada na Av. Bandeirantes n. 573, em Belo Horizonte/MG, durante o período de 17h05min a 17h39min. Registrou-se, também, que os denunciados teriam abordado diversos transeuntes, motociclistas, taxistas e motoristas de coletivo, dentre eles, os civis Wellington Pereira da Costa, Lucas Flaviano Rodrigues de Almeida, Rafael Weber Antonini e o militar Rodrigo Gomes Lacerda. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos denunciados demonstra claramente que eles não permaneceram parados na Av. Bandeirantes. Elucidou-se que os militares denunciados se limitaram a parar por 05 (cinco) minutos na Rua Califórnia, n. 594, que seria uma continuidade da Av. Bandeirantes, tempo insuficiente para montar uma operação “Blitz”. O relatório de GPS também elucida que, no período de 17h05min a 17h39min, registrado como o momento da operação, os denunciados permaneceram rodando por locais completamente distintos da Av. Bandeirantes, endereço consignado no RATS (Evento 3, peças 14 p 13 a 20). Apurou-se, ainda, que os civis Wellington Pereira da Costa, Lucas Flaviano Rodrigues de Almeida, Rafael Weber Antonini e o militar Rodrigo Gomes Lacerda, cujos dados constaram no histórico do RAT, não foram, de fato, abordados. Portanto, os militares lavraram um Relatório de Atividades falso, no qual inseriram uma série de informações atestando o cumprimento da operação policial, apesar de ela não ter ocorrido, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, ao colocarem em xeque a presunção de idoneidade de documento público (boletim de ocorrência) e ao aviltarem os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 FATO 6 Restou apurado que, no dia 04 de dezembro de 2017, os militares Cb. PM Gustavo Dutra Amaral e Sd. PM Leonardo Gomes Barroso estavam escalados para realizar uma “blitz”, no contexto da operação BH MAIS SEGURA. Em decorrência de tal operação, os militares lavraram o RAT 2017– 037955072 (evento 3, OUT2, pág. 16), o qual contém uma série de informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a operação “Blitz” foi realizada nas Rua do Ouro/Rua Palmira, Bairro Serra, em Belo Horizonte/MG, durante o período das 20h00min às 21h00min. Registrouse, também, que os militares teriam abordado diversos motoristas. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos investigados demonstra claramente que os militares permaneceram por apenas vinte minutos no referido local, durante aquele intervalo, período insuficiente para montagem de uma operação blitz. Apurou-se, ainda, que os motoristas arrolados no histórico do REDS não se recordaram de terem sido abordados. Destarte, os militares inseriram informação falsa em documento público, a fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, ao colocarem em xeque a presunção de idoneidade do documento público (boletim de ocorrência) e ao aviltarem os princípios basilares ostentados pela corporação castrense. FATO 7 Restou apurado que, no dia 30 de janeiro de 2018, os militares investigados Cb. PM Fábio Gonzaga e CB. PM Filipe de Souza Pacheco estavam escalados para a operação BH MAIS SEGURA, em razão da qual deveriam montar uma operação “Blitz” e realizar abordagens a motocicletas. Em decorrência da referida operação, foi lavrado pelo Cb. PM Filipe Pacheco, com a anuência do denunciado Cb. PM Fábio Gonzaga, o Relatório de Atividades de n. 2017- 04455334-001 (Evento 3, OUT3, pág. 30), o qual contém uma série de informações inverídicas e que se contrapõe à realidade dos fatos. No referido RAT, constou que a operação “Blitz” foi realizada na Rua Pium-I, n. 997, Bairro Anchieta, em Belo Horizonte/MG, durante o período de 17h00min às 18h00min. Registrou-se, também, que os denunciados teriam abordado diversos motociclistas, dentre eles Maria de Fátima Ferreira, Rodrigo Gomes de Lacerda, Euler Fernando Barbosa de Assis, José Antônio da Cunha, Elton Machado Baía, Mauro Cassimiro Dias, Ângelo Filipe Carvalho Passos e Bárbara Kelly Rodrigues Pinto. No entanto, o relatório de GPS da viatura dos denunciados demonstra claramente que eles apenas passaram pelo endereço registrado como sendo o da Blitz, permanecendo por menos de um minuto no local (Evento 3, out 16 p 30). O relatório de GPS também elucida que, no período compreendido entre as 16h32 min às 18h00min, horário registrado como sendo o da operação, os investigados permaneceram na Rua Itapema, n. 162, no Bairro Anchieta, que corresponde ao endereço do posto policial local (evento 3 peças 16 p 31). Apurou-se, ainda, que os civis Maria de Fátima Ferreira, Rodrigo Gomes de Lacerda, Euler Fernando Barbosa de Assis, José Antônio da Cunha, Elton Machado Baía, Mauro Cassimiro Dias, Ângelo Filipe Carvalho Passos e Bárbara Kelly Rodrigues Pinto não foram abordados no local e data mencionados no RAT. Assim, os militares lavraram um Relatório de Atividades falso, no qual inseriram uma série de informações atestando o cumprimento da operação, apesar de ela não ter ocorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Frente ao exposto, os militares denunciados 3º Sgt. PM Michel Lobato Arantes, Cb. PM Leonardo Gomes Barroso, Cb. PM Fábio Gonzaga, encontram-se incursos no art. 312 do Código Penal Militar, o militar Sd. PM Wanderson Lucas da Silva encontra-se incurso, por quatro vezes, no art. 312 na forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar e o Cb. PM Filipe Antônio de Souza Pacheco encontra-se incurso por cinco vezes no art. 312 na forma do art. 80, ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 07/02/2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2, Processo Originário). Em 06/10/2023, realizou-se a audiência de inquirição de testemunhas de acusação – 2º Sgt PM Rodrigo Gomes Lacerda, Wellington Pereira da Costa, Lucas Flaviano Rodrigues de Almeida, Mauro Cassimiro Dias, Jaime Rodrigues Santana e Jair Nunes Barbosa. No mesmo ato, o parquet requereu a juntada das Certidão de Antecedentes Criminais (CACs), Folha de Antecedentes Criminais (FACs) e Extrato de Registros Funcionais (ERFs) dos acusados, sendo, ainda, determinada a abertura de vista para sua manifestação acerca das 05 (cinco) testemunhas faltosas e avaliação de eventual proposta de suspensão condicional do processo (Evento 80 – ATA1, Processo Originário). No tocante à ausência das testemunhas, o Ministério Público requereu a designação de nova audiência para oitivas, com advertência acerca da possibilidade de condução coercitiva. Deixou, contudo, de oferecer aos denunciados o benefício da suspensão condicional do processo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/95 (Evento 93 – MANI1, Processo Originário). Instado novamente a se manifestar acerca da possibilidade de concessão do sursis processual aos acusados, o parquet ratificou a impossibilidade de seu oferecimento ao Sd PM Wanderson Lucas da Silva e ao Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco, mas propôs a aplicação do benefício aos denunciados 3º Sgt PM Michel Lobato Arantes, Cb PM Leonardo Gomes Barroso e Cb PM Fábio Gonzaga (Evento 97 – MANI1, Processo Originário). Os acusados, Sd PM Wanderson Lucas da Silva, Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco (Evento 172 – PET1), Cb PM Fábio Gonzaga (Evento 176 – DEFESA PRÉVIA) e o Cb PM Leonardo Gomes Barroso (Evento 177 – DEFESA PRÉVIA), apresentaram resposta à acusação. Em audiência realizada no dia 12/03/2024, o douto Conselho de Justiça, em apreciação à resposta à acusação apresentada, reiterou decisão de recebimento da denúncia e manifestou-se no sentido de não estarem presentes quaisquer dos requisitos legais que autorizem a absolvição sumária dos réus. No mesmo ato, foi ratificada a proposta de concessão do sursis processual em relação aos acusados Michel Lobato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Arantes, Leonardo Gomes Barroso e Fábio de Souza Gonzaga, os quais não aceitaram o benefício. Em seguida, foram inquiridas as demais testemunhas de acusação – Rafael Weber Antonini, Ângelo Filipe Carvalho Passos, Bárbara Kelly Rodrigues Pinto, Elton Machado Baía e José Henrique Pereira –, todas civis (Evento 181 – ATA1, Processo Originário). Para fins do art. 417, §2º, do CPPM, a defesa dos acusados apresentou rol de testemunhas (Evento 188 – MANI1, Evento 190 – MANI1, Evento 192 – DEPOIM_TESTEMUNHA1 e Evento 193 – MANI1 e MANI2, todos do Processo Originário). No dia 21/06/2024, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Ten Cel PM Sérgio Luiz Goulart, Cb PM Gustavo Dutra Amaral, Cb PM Matheus Luiz Andrade Marco, Sandra Cristina de Sá Ferreira da Silva, Nair Rosa de Jesus, Marcus Vinicius Gonçalves da Silva, Luciano Moinhos Cardoso dos Anjos e Edson Sampaio Marte – e, na condição de informantes, o Cb PM Gustavo Dutra Amaral e Cb PM Matheus Luiz Andrade Marco (Evento 232 – ATA1, Processo Originário). Em 24/09/2024, os acusados foram interrogados (Evento 307 – ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o acusado Fábio de Souza Gonzaga pugnou pela juntada das suas CAC, FAC e ERF atualizadas (Evento 320 – MANI1), enquanto Michel Lobato Arantes juntou aos autos o Manual Técnico-Profissional n. 3.04.03/2020-CG, que versa acerca da Blitz Policial, e requereu a juntada de seu ERF (Evento 323 – OUT1 e DOC2). O Ministério Público (Evento 316 – MANI1) e a defesa dos demais denunciados nada requereram (Evento 318 – MANI1 e Evento 319 – MANI1, Processo Originário). Já na fase do art. 428 do CPPM, o acusado Leonardo Gomes Barroso apresentou alegações finais escritas (Evento 339 – ALEGAÇÕES1) e as demais as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações finais orais em plenário (Evento 328 – MANI1, Evento 336 – MANI1 e Evento 338 – REQ1, Processo Originário). A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado Filipe Antônio de Souza Pacheco (Evento 407 – PET1), tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente (Evento 412 – MANI1, Processo Originário). Em 10/03/2025, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. Inicialmente, foi analisado e indeferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental. Em seguida, após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Ministério Público, que requereu a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A defesa do 3º Sgt PM Michel Lobato Arantes requereu a sua absolvição com fulcro nas alíneas “c” ou “e” do art. 439 do CPPM; a defesa do Cb PM Leonardo Gomes Barroso fundamentou-se na alínea “e” do art. 439 do CPPM; e a defesa do Cb PM Fábio de Souza Gonzaga, amparou-se nas alíneas “b” ou “e” do art. 439 do CPPM. Já a Defensoria Pública requereu a absolvição do Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Wanderson Lucas da Silva nos termos da alínea "b" e do Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco na alínea "d" ou, ainda, de ambos, pela alínea "e", todas do art. 439 do CPPM. Findos os debates, o douto CPJ da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria, absolveu os militares Michel Lobato Arantes, Leonardo Gomes Barroso, Fábio de Souza Gonzaga e Wanderson Lucas da Silva, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Decidiu, ainda, por unanimidade, condenar Filipe Antônio de Souza Pacheco pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, por cinco vezes, sendo a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (Evento 416 – ATA1, Processo Originário). Os termos da sentença foram acostados no Evento 445 – SENT1, tendo sido sua leitura realizada no dia 18/03/2025, oportunidade na qual o Ministério Público, irresignado, interpôs recurso de apelação (Evento 449 – ATA1, Processo Originário). Em suas razões de apelação alegou inicialmente que a decisão absolutória proferida pelos juízes militares do Conselho Permanente de Justiça, encontra-se divorciada da prova dos autos (Evento 469 – RAZAPELA1, Processo Originário). Em síntese, alegou que, tanto a materialidade do delito de falsidade ideológica quanto a autoria delitiva de todos os militares denunciados, encontram-se incontestavelmente comprovadas nos autos. A esse respeito, destacou que “O IPM 0001912-81.2018.9.13.0001 teve origem numa auditagem realizada pela P3/22º. BPM, nos Registros de Atividade (RAT) da Operação BH Mais Segura, devido ao número considerável de operações registradas pela unidade”, sendo que, após uma minuciosa investigação, concluiu-se pela prática das infrações penais pelos investigados, ora apelados. Rechaçou o fundamento de que os apelados não estavam atuando, no dia dos fatos, na função de “vistoriador”, a quem competia redigir o documento, “confundindo responsabilidade administrativa, com responsabilidade penal”. Salientou que as testemunhas civis negaram terem sido interceptadas em blitz na data apontada nos autos, o que demonstra, de forma inconteste, que houve a inserção, pelos apelados, “de informações atestando o cumprimento de uma operação policial que não ocorreu, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar”. Além da prova testemunhal, aponta como fato incontroverso a prova documental, consistente no “relatório do extrato GPS das viaturas compostas pelos acusados, nas datas dos fatos, demonstrando que os mesmos não estavam nos locais informados como sendo da operação”. Aduziu que outros militares envolvidos nas operações fraudulentas, que desencadearam o presente feito, confessaram a prática delituosa e celebraram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), corroborando o voto vencido do Juiz de Direito, no sentido de que “cada um tinha o dever e a responsabilidade de fazê-lo e ao confirmarem ter participado de uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 operação QUE pela prova documental NÃO OCORREU, são, de fato, coautores dos crimes imputados na denúncia”. Requereu, ao final, o provimento do presente recurso, visando à condenação dos militares apelados Michel Lobato Arantes, Leonardo Gomes Barroso, Fábio de Souza Gonzaga e Wanderson Lucas da Silva pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM. As defesas dos apelados apresentaram suas contrarrazões no Evento 487 – CONTRAZAP1 (3º Sgt PM Michel Lobato Arantes), Evento 490 – CONTRAZAP1 (Cb PM Leonardo Gomes Barroso), Evento 491 – CONTRAZAP1 (Cb PM Fábio de Souza Gonzaga) e Evento 492 – CONTRAZAP1 (Sd PM Wanderson Lucas da Silva). A defesa de Michel Lobato Arantes sustentou que o material probatório é insuficiente para a condenação. Alegou que o apelado não participou da elaboração do documento tido como irregular, sobressaindo-se no fato de “que o tipo penal não teve suas elementares preenchidas, restando, portanto, ausente de tipicidade a conduta do apelado”. Quanto à materialidade do delito, disse ser frágil e escassa as provas de sua configuração, pois, ao contrário do sustentado no apelo, o relatório do GPS aponta que a operação foi realizada. Rechaçou, ainda, a pretensão recursal pela “reversão dos efeitos da sentença com base na confissão do investigado beneficiado pela ANPP”. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença absolutória. Em suas contrarrazões, Leonardo Gomes Barroso alegou a inexistência de provas capazes de imputar-lhe a prática do delito e que “meros indícios não autoriza o decreto condenatório”. Asseverou que não participou da confecção do RAT 2017 – 037955072, tampouco teve “ciência que o Cb. PM. Gustavo Dutra do Amaral, lançou dados falsos/inverídicos no referido RAT”, o qual, por sua vez, confessou sua autoria única. Disse que, a despeito de serem permitidas a utilização de provas produzidas extrajudicialmente, é imprescindível a produção de provas na esfera judicial, o que não ocorreu no caso em tela. Concluiu que, na ausência ou contradição das provas judiciais, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Pugnou, assim, pela manutenção da sentença de primeiro grau, mantendo-se a absolvição promovida. Por sua vez, a defesa do apelado Fábio de Souza Gonzaga arguiu a inexistência absoluta de prova da autoria delitiva. Disse que as provas que embasaram o pedido de condenação do parquet são precárias e foram produzidas no Inquérito Policial Militar (IPM). Aduziu que o Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco confessou a autoria da conduta criminosa sem qualquer participação do apelado, tendo sido condenado por tal fato. Ressaltou o relatório produzido no IPM que concluiu que “somente concorreu para o crime os militares que redigiram os RAT”s, e nesse sentido o Recorrido não figura como redator de nenhum RAT”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Concluiu que não restou comprovada a “autoria dolosa e material na conduta do Recorrente, sendo que sequer foram encontrados indícios convincentes que pudesse ligar o delito material a sua pessoa” e, na ausência de provas contundentes, é aplicável os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela acusação. Por último, a defesa de Wanderson Lucas da Silva alegou a inexistência de provas capazes de respaldar a condenação do apelado pela prática do crime de falsidade ideológica. Disse que não houve a necessária individualização nas condutas dos acusados, fato que, por si só, obstaculiza a pretensão condenatória. Aduziu que a responsabilidade de comprovar os fatos narrados na exordial acusatória compete exclusivamente ao Ministério Público, ora apelante, que não se desincumbiu dessa missão. Alegou que, inexistindo “provas materiais e testemunhais suficientes e idôneas para sustentar a acusação em face do apelado, outro caminho não há senão a manutenção de sua absolvição”. Pugnou, assim, pelo não provimento do apelo ministerial. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pelas condenações dos apelados pelo crime de falsidade ideológica, tendo em vista que ficou cabalmente demonstrado que eles, mesmo não sendo os redatores diretos dos Relatórios de Atividades (RATs) n. 2017-020809381-001, n. 2017-025319639-001, n. 2017-026084920-001, n. 2017-026083612-001, 2017-029067533- 001, n. 2017-037955072-001 e n. 2017-04455334-001 (evento 3 - OUT3 - fls. 43/44, 24/25, 26/27, 41/42, 20/21, 30/31 e OUT2 - fls. 16/17, respectivamente, dos autos n. 0001912-81. 2018.9.13.0001), também foram responsáveis pela inserção de falsas informações nesses documentos, as quais obviamente alteraram fato juridicamente relevante, consistente na ausência de verdade sobre quais trabalhos, na condição de agentes públicos, executaram, de fato, naqueles dias, inclusive com menção comprometedora a nomes de pessoas que não se encontravam nos locais indicados, o que ficou comprovado, principalmente, pelos registros dos GPS das viaturas policiais (evento 3 - OUT11 - fls. 21/23, 81/82 e 71/76, OUT14 - fls. 12/17, OUT 15 - fls. 54/67 e OUT16 - fls. 30/31 dos autos n. 0001912-81.2018.9.13.0001). Por mais que os julgadores tenham se mostrado convencidos de que os réus, que não redigiram diretamente os RATs, não poderiam ser responsabilizados por seus conteúdos, é certo que o policial militar responde sim, em coautoria, por delito de falso, ao permitir que o colega insira dados inverídicos em documento público sobre matéria de serviço executado em parceria, nos termos do artigo 53 do CPM. Enfim, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 469), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que, mantida a condenação do réu Cb PM FILIPE ANTÔNIO DE SOUZA PACHECO, seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância com as condenações, também, dos 3º Sgt PM MICHEL LOBATO ARANTES, Cb PM LEONARDO GOMES BARROSO, Cb PM FÁBIO DE SOUZA GONZAGA como incursos no artigo 312 do Código Penal Militar e do Sd PM WANDERSON LUCAS DA SILVA nas sanções do artigo 312 (por 4 vezes), combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar. (Evento 11 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Consta na exordial acusatória que o 3º Sgt PM Michel Lobato Arantes, o Cb PM Leonardo Gomes Barroso, o Cb PM Fábio Gonzaga, o Sd PM Wanderson Lucas da Silva e o Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco teriam, em dias distintos, inserido informações falsas em documento oficial (Relatório de Atividades), atestando o cumprimento de operação policial não realizada, atentando contra a administração e o serviço militar, configurando, por conseguinte, o delito descrito no art. 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). Com exceção do Cb Filipe Antônio de Souza Pacheco, que restou condenado pela prática do referido crime, os demais militares foram absolvidos, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Irresignado com a referida decisão, o Ministério Público interpôs o presente apelo. Inicialmente, mister registrar que a denúncia elenca sete situações de fato, apontando como supostos autores da prática delituosa 07 (sete) militares, atuando em duplas. O motivo de apenas 05 (cinco) militares constarem na denúncia, decorreu da homologação da proposta de acordo de não persecução penal em relação a 02 (dois) militares, o Cb PM Gustavo Dutra Amaral e o Sd PM Matheus Luiz Andrade Marco. A esse respeito, destaco que, na audiência realizada no dia 03/10/2022, em sede de Inquérito Policial Militar – Processo n. 0001912- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 81.2018.9.13.0001 –, tanto o Sd PM Matheus Luiz Andrade Marco quanto o Cb PM Gustavo Dutra Amaral confessaram a prática da conduta delituosa (Evento 74 - VÍDEO3). Os referidos militares participaram dos fatos descritos nos itens 2 e 6, respectivamente, da exordial acusatória. Os demais militares – 3º Sgt PM Michel Lobato Arantes, Cb PM Leonardo Gomes Barroso, Cb PM Fábio de Souza Gonzaga e Sd PM Wanderson Lucas da Silva –, na mesma ocasião, não aceitaram a proposta do ANPP (Evento 74, ATA1). O quinto denunciado, Cb PM Filipe Antônio de Souza Pacheco, de forma peremptória, afirmou, em seu interrogatório (Evento 307 - VÍDEO6 – processo originário), que os RATs referentes aos fatos 1, 3, 4, 5 e 7 da denúncia foram por ele confeccionados, que não solicitava ajuda e não compartilhava as informações. Disse que os demais militares não possuíam conhecimento do conteúdo inserido nos referidos documentos, mas apenas ele. Por esse motivo, restou condenado pela prática delitiva, não tendo interposto recurso de apelação. Diante desse contexto fático e, após análise minuciosa do conjunto probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. A materialidade delitiva do crime de falsidade ideológica restou cabalmente comprovada nos autos, tanto pela prova documental espelhada nos RATs quanto nas provas testemunhais, que declararam não terem sido abordadas nas blitzes falsamente relatadas. A questão cinge-se, portanto, à autoria delitiva, notadamente se houve ou não concurso de agentes, uma vez que três dos sete militares apontados na denúncia acusatória confessaram a elaboração do documento deturpado. Como registrado alhures, dos três militares que assumiram a prática da conduta delitiva, dois foram beneficiados com a proposta de ANPP e um foi sentenciado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. A esse respeito, constatei que os militares que confessaram a conduta delitiva, assumiram a elaboração dos RATs e não apontaram qualquer participação dos demais militares, ora apelados. Nesse cenário, entendo que ao apelante caberia promover provas capazes de embasar a sua dedução de que os supostos coautores teriam ratificado o conteúdo inverídico inserido nos Relatórios de Atividades, colaborando assim para acobertar a conduta ilícita, o que não se vislumbrou no caso em comento. Extrai-se dos autos que os Relatórios de Atividades indicados nos fatos 1, 3, 4, 5 e 7 da exordial acusatória ns. 2017- 020809381-001 (Evento 3, OUT3, pág. 43), 2017-026084920-001 (evento 3, OUT3, pág. 26), 2017-026083612-001 (evento 3, OUT3, pág. 41), 2017-0290675533 (Evento 3, OUT3, pág. 20) e 2017- 04455334-001 (Evento 3, OUT3, pág. 30) foram todos confeccionados pelo Cb PM Filipe de Souza Pacheco, matrícula PM 1438720. Conforme mencionado alhures, em juízo, ele confirmou que era o único responsável pelos dados inseridos nos referidos documentos e que não compartilhava tais informações com os demais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Na mesma esteira, temos que os Relatórios de Atividades indicados nos fatos 2 e 6 narrados na denúncia, ns. 2017-025319639- 001(evento 3, OUT3, pág. 24) e 2017–037955072 (evento 3, OUT2, pág. 16), foram confeccionados pelo Sd PM Matheus Luiz Andrade Marco e pelo Cb PM Gustavo Dutra Amaral, respectivamente. Observa-se que, a despeito da confissão da prática delitiva pelos mesmos e da homologação do ANPP em relação a ambos os acusados, não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que os demais militares que integravam as guarnições especificadas na exordial acusatória, o então Sd PM Michel Lobato de Arantes e o Sd PM Leonardo Gomes Barroso, tinham ciência das informações inverídicas inseridas nos referidos documentos. Em juízo, o então Sd PM Michel Lobato de Arantes declarou que: Que estava com ele (Sd PM Filipe) no dia 13, em um desses RATs, como integrante de equipe, mas não tive participação, que era soldado na época dos fatos, que eram dois soldados da mesma turma na época dos fatos, que era o mais antigo por nota de classificação de curso à época dos fatos, que não teve nenhuma participação na confecção dos RATs, que inclusive quando revezavam os registros, quando eu fazia os registros era porque no teatro de operações ficava imbuído em vistoriar os documentos, ficava como vistoriador. E como o próprio Manual Técnico profissional fala, a preferência para redigir o documento é do vistoriador porque ele faz as anotações e neste dia não fui o vistoriador e tampouco o relator do documento, assim como também não estava com o ele (Sd PM Filipe) quando ele fez esse documento. (Evento 307, VIDEO2, Processo Originário). No mesmo sentido, o então Sd PM Leonardo Gomes Barroso, em juízo, negou qualquer participação na confecção do RAT relacionado ao fato 6 descrito na denúncia e esclareceu que era o motorista da guarnição comandada pelo Cb PM Gustavo Dutra Amaral (Evento 307, VIDEO3, Processo Originário). Nesse contexto, corroboro o entendimento manifestado pelo juízo quo no sentido que “não há provas de que os réus tinham ciência do conteúdo dos RATs, confeccionados ao término do serviço. [...] não há provas de que eles tenham inserido ou feito inserir informações inverídicas nos mencionados Relatórios de Atividades”. Como é sabido, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas a probabilidade delitiva. Havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial ministerial, reformando o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 de Minas Gerais e determinando o restabelecimento da condenação imposta em primeiro grau pelo crime de estupro de vulnerável. 2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em grau recursal, absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio in dubio pro reo, por entender que as provas eram insuficientes para a condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida com base em provas consideradas frágeis e insuficientes pelo Tribunal de origem, sem que ocorra reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 4. Há também a questão de saber se a palavra da vítima, não colhida sob o crivo do contraditório, pode ser considerada como elemento de prova suficiente para a condenação. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais constatou fragilidades significativas nas provas, comprometendo a segurança necessária para uma condenação criminal, aplicando corretamente o princípio in dubio pro reo. 6. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 7. A análise do conjunto probatório revela a existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, o que impõe a manutenção da absolvição pelo princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental provido para manter o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal deve estar fundamentada em provas robustas e inequívocas. 2. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 3. A aplicação do princípio in dubio pro reo é correta quando há dúvida razoável quanto à autoria do crime". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023. (AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 915.956/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 2/12/2016.) Com destaques. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição dos apelados pelo crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e manter a absolvição dos apelados pelo crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator